Tribunal: TCU
Processo: 006.952/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3735/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.952/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreza Duarte de Araujo Gomes (XXX.248.844-XX); Aprigio Francisco da Silva Junior (XXX.247.554-XX); Douglas Vinnycius Cordeiro Saraiva (XXX.320.564-XX); Fagner Jose da Costa Oliveira (XXX.629.844-XX); Geogenes de Freitas Barros (XXX.324.854-XX); Helder Cavalcante de Oliveira (XXX.053.324-XX); Igor Bruno de Lima Fidelis (XXX.662.594-XX); Mayara Gomes da Silva (XXX.103.124-XX); Rebeca Maria Aguiar do Nascimento (XXX.251.314-XX); Weslley Rogers Oliveira Galindo (XXX.278.064-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.